Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONDENAÇÃO ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE NÃO FOI LOCALIZADO E ESTÁ FORAGIDO. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. A segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal visa a garantir a aplicação de pena vindoura, a qual pode ser frustrada, caso o réu não se mantenha preso, razão pela qual se mantém a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de homicídio qualificado, para garantia de aplicação da lei penal, uma vez que ele não foi encontrado e se encontra foragido, o que indica sua intenção de se esquivar da justiça, bem como para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias do crime e de sua gravidade concreta, e porquanto ele possui uma condenação anterior, o que indica risco de reiteração delitiva.
3. Não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares em razão da necessidade de segregação do paciente do meio social, nem de substituição por prisão domiciliar, porquanto, embora comprovado que o paciente possua uma filha menor de 12 anos, não há demonstração de que é a única pessoa responsável pelos cuidados da criança, consoante exige o art. 318, inciso VI, do Código de Processo Penal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.